Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo COLÉGIO IDEAL LTDA – EPP, ora exequente/agravante, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (autos n.o 0712728-78.2019.8.07.0007), movido em face de LUIZ CARLOS DIAS PORTO, ora executado/agravado, que indeferiu o pedido de realização de novas consultas aos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de ausência de elementos que indiquem alteração na situação econômica do devedor. Irresignado, o Agravante sustenta ser credor de obrigação pecuniária inadimplida pelo agravado, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Ressalta que, desde a prolação da sentença, todas as tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas, inclusive aquelas realizadas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, sendo a última diligência realizada há mais de quatro anos. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o iminente arquivamento do processo, o que configuraria lesão grave e de difícil reparação, além de premiar o devedor pela ausência de bens identificáveis, frustrando a efetividade da execução e o direito fundamental de ação. Diante de tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, com a determinação de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias), RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens da parte agravada passíveis de penhora. Preparo regular (id. 78459713) É o relatório. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Em primeiro plano, cumpre destacar que, à luz do Princípio da Cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), é plenamente reconhecida a possibilidade de o juízo da execução realizar pesquisas patrimoniais do executado, desde que haja requerimento do credor e mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, entre outros. Não obstante o dever de cooperação que rege todos os sujeitos do processo, é imperioso ressaltar que o credor não está dispensado de empreender esforços contínuos e diligentes para a localização de bens do devedor que possam ser objeto de constrição judicial, visando à satisfação da obrigação. O Código de Processo Civil estruturou o processo executivo de forma a assegurar, de um lado, instrumentos eficazes ao credor para a realização de seu crédito, e de outro, garantias ao devedor contra execuções indefinidas no tempo (ad aeternum), preservando o equilíbrio entre as partes. Nesse contexto, o art. 921 do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, nos casos em que não forem localizados bens penhoráveis do devedor, conforme se observa: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (destaquei)” Durante o período de suspensão do processo de execução, previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, o credor poderá utilizar-se dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis em nome do devedor. Nesse intervalo, não há curso de prazo prescricional, o que evidencia tratar-se de período estabelecido em benefício do exequente. Uma vez suspensa a execução em razão da ausência de bens passíveis de constrição, o desarquivamento do feito dependerá da demonstração, por parte do credor, da existência de bens penhoráveis, conforme expressamente disposto no §3o do referido artigo. Tal preceito legal tem por objetivo evitar a eternização dos processos executivos, bem como reduzir os custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária em diligências infrutíferas ou de baixa efetividade, especialmente quando já se encontram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do devedor. O entendimento esposado encontra amparo na jurisprudência desta Corte, conforme se observa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.). 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2060302, 0735743-87.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.)" (destaquei) "EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO INDEFERIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 5. Conforme precedentes do STJ e desta Corte, a reiteração de pedidos de bloqueio via SISBAJUD em processos suspensos exige demonstração de mudança na situação econômica do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade. 6. A ausência de novos elementos aptos a indicar tal modificação, somada ao arquivamento provisório dos autos, inviabiliza o deferimento do pedido de reiteração. 7. A mera alegação de eficiência da ferramenta “teimosinha” não supre a exigência legal e jurisprudencial de indícios mínimos de efetividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD em execução suspensa requer demonstração objetiva de alteração patrimonial do devedor para autorizar o desarquivamento do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 8.5.2023; TJDFT, Acórdão 1694907, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.4.2023. (Acórdão 2027501, 0705680-79.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.)" (destaquei) "(...) “A reiteração de pesquisas patrimoniais em execução suspensa exige a demonstração de alteração relevante na situação econômica do devedor, sendo indevida a utilização dos sistemas judiciais de forma genérica e sem indícios concretos, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à subsidiariedade da atuação judicial.” (...) (Acórdão 2008967, 0704559-16.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.)" No caso em análise, a consulta aos autos de origem revela que foram realizadas diligências para localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD (ID 97273054), RENAJUD (ID 55662720) e INFOJUD (ID 55662730). Tais medidas, contudo, mostraram-se insuficientes para a satisfação do débito, o que culminou no arquivamento do feito em 27/11/2020 (ID 78328970 – dos autos de origem), diante da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada. Nesse contexto, a situação fática descrita nos precedentes guarda estreita relação com o caso ora analisado, uma vez que não foram apresentados elementos concretos que indiquem qualquer alteração na condição financeira do agravado durante o período de suspensão. O pedido de desarquivamento se limita à intenção de realizar novas diligências para localizar bens, sem trazer indícios mínimos de que tais medidas possam ser eficazes. Nessa perspectiva, não se justifica a retomada do curso processual com base em requerimento genérico, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões.